Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. TERMO DE VISTORIA FINAL. ELABORAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. LOCADOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o denominado termo de “vistoria de saída”, elaborado unilateralmente pela locadora, pode ensejar a condenação da ex-locatária à reparação dos alegados danos ocasionados ao imóvel.
2. O dever legal atribuído ao locatário de “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991) não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão ao ressarcimento pelos danos materiais alegados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. É imprescindível a inequívoca cientificação do locatário a respeito da data designada para a efetivação da vistoria de saída do imóvel. Essa diretriz tem como fundamento lógico as premissas de que o locatário notificado que não comparece não pode contestar a vistoria.
4. No caso, o laudo de vistoria final foi produzido de modo unilateral pelo locador e não consiste em prova suficiente a respeito da eventual responsabilidade pelas avarias existentes no bem.
5. Recurso provido.